Tribunal: STF
Processo: ARE 1585503
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 182 E 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO DA LEGISLAÇÃO ADJETIVA PENAL. DESCABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.  

DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DELITOS DE HOMICÍDIO SIMPLES, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 
PRELIMINARES. 1. NULIDADE PROCESSUAL POR INSUFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA À NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 593, III, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADEMAIS, APELANTE QUE FOI REPRESENTADO DURANTE TODO O FEITO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO QUE APRESENTOU TODAS AS PEÇAS PROCESSUAIS E PROMOVEU REGULARMENTE A DEFESA. TEOR DO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DE ESTRATÉGIA QUE NÃO CONFIGURA NULIDADE. TESE NÃO ACOLHIDA. 2. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOBRE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA TEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. OUTROSSIM, SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA ORALMENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RÉU QUE ESTAVA PRESENTE NO ATO, SENDO DEVIDAMENTE CIENTIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 798, §5º, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INDAGAÇÃO ACERCA DO INTERESSE EM RECORRER. EIVA INEXISTENTE. 3. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 468, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR AFRONTA À PLENITUDE DE DEFESA, COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO. INVIABILIDADE. DISPOSITIVO LEGAL QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E, INCLUSIVE, ASSEGURA A PLENITUDE DE DEFESA DO ACUSADO. ARGUMENTAÇÃO DE QUE O ÓRGÃO MINISTERIAL SE BENEFICIARIA COM A ORDEM LEGAL DO SORTEIO DOS JURADOS QUE SE TRATA DE MERA CONJECTURA, SEM QUALQUER RELEVÂNCIA PRÁTICA. TESE REFUTADA. PREFACIAIS RECHAÇADAS. 
MÉRITO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO PROFERIDA PELOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA 'D', DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA ARRIMO NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA, ESTREME DE DÚVIDAS. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS (ART. 5º, XXXVIII, "C", DA CRFB). CONDENAÇÃO MANTIDA. 
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE . 1. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO D A CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DISPAROS EFETUADOS PELO RÉU QUE É FUNDAMENTO ADEQUADO PARA JUSTIFICAR O DESVALOR DO REFERIDO VETOR, POR DEMONSTRAR UMA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. 2. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME OU REDUÇÃO DA PENA-BASE RELACIONADA AO CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA EZ.. INSUBSISTÊNCIA. MAGISTRADO QUE NÃO NEGATIVOU AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MERO ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (CULPABILIDADE) NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO), USUALMENTE ADOTADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PENA-BASE CONSERVADA. SEGUNDA ETAPA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. RÉU QUE ADMITE A AUTORIA DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, QUE CAUSARAM AS MORTES DAS VÍTIMAS, ACRESCENTANDO EM SEU FAVOR, CONTUDO, A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. CONFISSÃO, AINDA QUE QUALIFICADA, ENSEJA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA. TERCEIRA FASE. REQUERIDA A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (CP, ART. 70) OU O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITUOSA (CP, ART. 71). IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE ALMEJAVA ATINGIR AMBAS AS VÍTIMAS COM OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EVIDENCIADOS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. 
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. DEVIDA APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS VENTILADAS. PLEITO REJEITADO. 
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas razões do apelo extremo, a defesa sustentou preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 5º, XLVI e LV, da Constituição Federal.  
A defesa alegou, inicialmente, que “o art. 468 do Código de Processo Penal (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008), ao dispor que primeiro a defesa e depois a acusação poderão exercer seu direito de recusa imotivada dos jurados sorteados, afronta à nova ordem constitucional, pelo que, sua vigência, inegavelmente cerceia o princípio da plenitude de defesa”.
Noutro giro, aduziu que “na fase judicium accusationis, a defesa se mostrou basicamente ausente, pois, à toda evidência, nem mesmo trabalhou a tese absolutamente verossímil de legítima defesa apresentada pelo acusado em sua autodefesa, evidenciando-se o vilipêndio das mencionadas exigências derivadas da garantia constitucional em comento”.
Sustentou, por fim, que houve ofensa ao princípio da individualização da pena, sob os fundamentos de indevida exasperação da pena-base e reconhecimento equivocado de concurso material de crimes.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 182 e 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 182 e 660 da Repercussão Geral). 
Quanto às questões remanescentes, melhor sorte não assiste ao agravante, tendo em vista que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “não se admite o controle difuso de constitucionalidade quando a alegação de inconstitucionalidade se confunda com o pedido principal da causa” (ARE 1.531.098-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 1/4/2025).
Demais disso, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu, in casu. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão recorrido.
Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente